Tribunal: STF
Processo: HC 221200
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Manuel Simões da Silva Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRÍO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DOS ATOS ILÍCITOS E CUJA MANIFESTAÇÃO NÃO EMBASOU A CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal. 



    III - No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Ademais, esta Corte já manifestou o entendimento de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (AgRg no AREsp n. 785.834/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    IV - Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não há falar na incidência da alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, porquanto a citada atenuante não foi utilizada para firmar a convicção do Julgador acerca da condenação, na medida em que o paciente não confessou a prática dos atos ilícitos. 



    V - Ademais, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 740.930 AgRg – ministro Jeuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “Anular a sentença proferida pelo Juízo monocrático ou o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no que concerne à aplicação incorreta da pena-base e não verificação de atenuante genérica, pois contrariados os arts. 59 e 65, III “d” do Código Penal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base, bem como não incidência da atenuante da confissão espontânea:



    Quanto à sua inserção social, a circunstância de o réu haver cometido o delito quando era advogado — ou seja, como profissional experto em questões jurídicas e que assumiu, expressamente, o compromisso de defender as leis e a Constituição — caracteriza a especial reprovabilidade de sua ação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., HC 274350/PB e HC 257368), razão por que exaspero a pena em seis meses. 



    […]



    As circunstâncias do crime, no caso do réu SÉRGIO MANUEL VIEIRA, são especialmente graves, em razão do grande número de atos ilícitos perpetrados e do longo período durante o qual eles ocorreram, de mais de dois anos (2003 a 2005). Além disso, os empréstimos concedidos em condições irregulares pela cooperativa de crédito, durante a administração do réu, superaram R$ 800 mil em valores históricos, o que corresponde a mais R$ 1,5 milhão, em valores atualizados de acordo com o IPC-A até janeiro de 2018. Por essas razões, acrescento à pena-base mais dez meses. 



    As fraudes relacionadas à concessão de empréstimos ilegais tiveram consequências nefastas para a viabilidade da cooperativa de crédito e contribuíram, em larga medida, para o melancólico encerramento de suas atividades. Nesse sentido, confiram-se as seguintes informações prestadas no Ofício 004070/2015- BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 (ff. 680-683, sem grifos no original): [...] Assim, em razão das consequências negativas do crime, exaspero a pena em mais seis meses.



    […]



    No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal. 



    No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. 



    Ademais, esta Corte já manifestou o entendimento de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (AgRg no AREsp n. 785.834/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 10/8/2017).



    […]



    Contudo, na hipótese, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não há falar na incidência da alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, porquanto a citada atenuante não foi utilizada para firmar a convicção do Julgador acerca da condenação, na medida em que o paciente não confessou a prática dos atos ilícitos. 



      (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante –inclusive quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator